Tribunal: STF
Processo: MS 23675
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Decretos do Presidente da
República declaratórios de interesse social para Reforma Agrária. 2.
Alegação de nulidade dos atos preparatórios que ensejaram os
decretos impugnados. Falta de indicação na notificação da data de
início da vistoria. Ausência de notificação para que os impetrantes
impugnassem as alterações cadastrais realizadas de ofício. 3.
Ausência de prévia notificação da Federação da Agricultura do Estado
do Acre, quanto à vistoria. 4. Vistoria realizada com  notificação
prévia irregular. Não é possível dar à notificação prévia a
natureza, que pretende reconhecer o INCRA, de simples comunicação de
que servidores da Autarquia inspecionarão o imóvel. 5. Precedente do
STF no MS 22.164-0. 6. Mandado de segurança deferido para anular os
decretos da autoridade impetrada datados de 15.12.1999, que
consideraram de interesse social para Reforma Agrária, os imóveis
denominados "Fazendas Planalto I e II", "Fazenda Campo Alegre",
"Fazendas Castanhal e Espigão", "Fazenda Promissão I, II e III",
todos localizados no Município de Capixaba, Estado do Acre, e
integrantes do denominado "Seringal Nova Amélia', de propriedade dos
impetrantes.